Tribunal: TJPA
Processo: 0818817-44.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818817-44.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIS ALISSON MORAES MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO A VALOR SIMBÓLICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, redimensionando a pena do apelante, de ofício, para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luís Allisson Moraes Melo, em irresignação diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela conduta descrita no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941 (contravenção de vias de fato), contra a vítima R. C. de S. C. (Num. 14719231 - Pág. 1 a 10).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 14719237 - Pág. 1 a 12):

a) reformar a sentença para absolver o acusado por ter agido em legítima defesa, nos termos do art. 23, II do Código Penal Brasileiro;

ou b) absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

c) julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14719239 - Pág. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 15175317 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Assim, preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da sentença (Num. 14719231 - Pág. 3 a 4):

A vítima em seu depoimento, relatou que na data dos fatos as partes estavam discutindo, durante a madrugada inteira, e ao amanhecer o acusado lhe deu uma facada nas costas. Alegou que ele a ameaçou, falando que iria bater nela. Afirmou que revidou as agressões sofridas, em sua defesa.

O réu, em seu interrogatório, declarou que na data do ocorrido estava em saída temporária da colônia, já se relacionando com outra pessoa, fato que deixou a vítima com raiva, e ela o agrediu. Alegou que o lado direito do seu corpo é paralisado, e, portanto, sua autodefesa resta prejudicada. Que no momento do ocorrido estava segurando uma faca para se defender, quando “sem querer” empurrou a vítima e deu uma facada em seu ombro, e, em ato contínuo, ela tornou a agredi-lo fisicamente. Negou tê-la ameaçado.

Encerrada a instrução processual, verifico que a vítima não confirmou a ocorrência da ameaça de morte, mas apenas a ameaça de agressão, a qual efetivamente ocorreu, pelo que não há que se fala em promessa de mal injusto em grave, o que conduz à absolvição do acusado em relação à imputação pelo crime de ameaça.

No que tange ao crime de lesão corporal, com efeito, a vítima confirmou a agressão física sofrida, assim como o fez o acusado, pelo que não há dúvidas sobre a prática de agressão do réu contra a ofendida.

Ocorre que não há laudo pericial nos autos, razão porque a instrução processual não revelou que a conduta do denunciado causou lesão física na vítima, pelo que restou caracterizada a contravenção de vias de fato.

A contravenção em comento trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da pratica de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém. Servem como exemplos os atos de: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal, sendo à evidencia, o caso dos presentes autos.

Assim, com fulcro no art. 383 do CPP, desclassifico o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 da LCP, cuja pena é prisão simples, de quinze dias a três meses ou multa, não constituindo crime mais grave.

Não se pode esquecer, ainda, que nesta espécie de crime, praticado normalmente no sigilo da residência, sem acesso a terceiros, o depoimento da vítima é de especial valor para apuração dos fatos, e quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório, como tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, dentre outros.

Assim, verifico a procedência parcial da peça acusatória, visto que ficou cabalmente comprovada a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputado ao réu, impondo-se a sua condenação.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção descrita no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 (vias de fato), contra a vítima R. C. de S. C.

Enfatizo, ainda, que, sob o manto do contraditório e ampla defesa, a vítima e o próprio apelante confirmaram a ocorrência dos fatos. É bem verdade que este suscitou a mutualidade das agressões, mas não deixou de asseverar que ele empurrara a vítima, quando esta virara de costas, e, “acidentalmente”, a furara com uma faca – o que, de
per si
, desconfigura a tese de legítima defesa, já que, no mínimo, não se enquadra como meio moderado necessário.

Assim sendo, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II – In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes – violência doméstica e ameaça – foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que “não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa”.

III – Concluiu, outrossim, que “também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria mata-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor”, acrescendo que “a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu”, configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV – Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória do recurso.

03 –
DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 11329228 - Pág. 16 a 17):

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 06/04/2018, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$660,00 (seiscentos e sessenta reais) não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o alegado
.

05 – DA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 14719231 - Pág. 7 a 8):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie. O acusado registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo é negativo, vez que o acusado praticou o delito pelo equivocado sentimento de controle, mesmo após encerrado o relacionamento, indicando não aceitar a autonomia da mulher em fazer suas escolhas de vida. As circunstâncias são graves, ante o fato de o acusado ter submetido a vítima a uma longa madrugada de discussão, até culminar na agressão física. As consequências são imensuráveis a curto prazo, considerando os impactos do pós trauma causados na saúde física e mental da mulher submetida a situação de violência. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 02 (dois) meses de prisão simples.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, “d”, do CPB (confissão espontânea), com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB (violência contra a mulher na forma da Lei 11340/06), em observância ao art. 67, do CPB e à luz do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, verifico que se está diante de uma equivalência de circunstâncias, as quais se compensam, pelo que a pena deve permanecer no patamar acima indicado, e, assim, ser fixada definitivamente em 02 (dois) meses de prisão simples.

Em face da agravante da reincidência, agravo a pena em um sexto e passo a dosá-la definitivamente em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples em face da inexistência de outra circunstância a analisar.

Neste ponto destaco que, havendo duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu (certidão ID Num. 77211954), uma delas foi utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena e outra para agravar a pena, nos termos do art. 61, I, do CPB e em consonância com o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça, sem incorrer em bis in idem.

Nesse sentido:

(...)

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime inicial aberto, conforme art. 33 do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se deu com violência contra a vítima.

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, entendo inaplicável, no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, ante a reincidência do acusado e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os antecedentes do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo necessário, data
maxima venia
, corrigir os fundamentos concernentes ao antepenúltimo e ao último.

É imperioso lembrar a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, o
s motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa. Afinal, embora não próprios do tipo, configura
bis in idem
levar em conta, agora e na fase seguinte, o desrespeito à figura feminina.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal. Não há elementos concretos a serem apontados a partir do que fora coletado nos autos.

Destarte, considerado o máximo e mínimo de pena (de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples), remanescentes duas circunstâncias judiciais negativadas, entendo proporcional e justa a aplicação da pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

É válido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, a juíza
a quo
bem identificou a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal) e as agravantes da reincidência e da violência contra mulher (artigo 61, inciso I e II, alínea f, do Código Penal), fazendo a devida compensação e elevando em 1/6 (um sexto) a reprimenda. Assim, passo a sanção intermediária para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples.

Na terceira fase, entendeu, de maneira escorreita, a magistrada sentenciante, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Resulta, portanto, a pena definitiva do apelante em: 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo diante da presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais e de sua reincidência – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, redimensionando a pena do apelante, de ofício, para 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples.

É o voto.

Belém, 09/01/2024